Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-13.2025.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-13.2025.8.14.0089

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NA RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou a religação do fornecimento de energia e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora de quase um mês para restabelecimento do serviço ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na religação do serviço de energia elétrica configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a responsabilidade civil da concessionária, que presta serviço essencial, diante da demora injustificada de quase um mês para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao consumidor.

4.

Configura-se o dano moral in re ipsa em razão da privação indevida de serviço essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto à esfera subjetiva do consumidor.

5.

Afirma-se que a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do nexo causal.

6.

Considera-se que o valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

7.

Entende-se excessivo o montante fixado na sentença, devendo ser reduzido em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na religação de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

2.

O dano moral decorrente da privação de serviço essencial prescinde de prova específica, sendo presumido.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na proporcionalidade e razoabilidade, admitindo redução quando excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 5723731-40.2022.8.09.0085, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente, j. 29.01.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70078281870, Rel. Des. Catarina Rita Krieger Martins, j. 13.12.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0800530-66.2024.8.14.0065, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 10.03.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0008811-93.2017.8.14.0031, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 03.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800132-13.2025.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

VARA ÚNICA DE MELGAÇO - PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO:

RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO: FERNANDO MEDEIROS DE MELO - OAB PA 36.252

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer com pedido de danos morais e pedido liminar
proposta por
RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA
em detrimento de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
objetivando a religação de seu fornecimento de energia interrompido há quase 1 (hum) mês e a condenação em danos morais decorrentes da conduta.

Sentença:
reconhecendo a ilegalidade da conduta da Concessionária, em demorar quase 1 (hum) mês para religar a energia do consumidor, entendeu por lesado a subjetividade do Autor e estabelecendo a indenização moral no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso
: de apelação cível por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
anunciando o desacerto da sentença quanto ao dano moral e o
quantum
a respeito. Na fala da Recorrente, não haveria prova do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, que se ainda mantida, deveria ter a cifra indenizatória minorada.

Contrarrazões:
juntadas ao ID. 32368597.

Autos conclusos em
:

15 de dezembro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800132-13.2025.8.14.0089

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

VARA ÚNICA DE MELGAÇO - PA

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO:

RAIMUNDO DOS SANTOS SOUSA

ADVOGADO: FERNANDO MEDEIROS DE MELO - OAB PA 36.252

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade da Apelação,
positivo,
diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

O cerne da controvérsia recursal se assenta no acerto (ou não) de sentença que além de obrigar a ligação de energia na propriedade, condenou ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

Quanto ao abalo moral, de fato está percebido, uma vez que o consumidor passou quase 1 (hum) mês sem fornecimento de energia elétrica!

Da prova coligida nos autos, a parte autora aguardou prazo irrazoável para o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica vindo somente a obtê-lo após determinação judicial, o que, sem sombra de dúvidas enseja no acerto da condenação.

Mesma compreensão detém os tribunais pátrios:

(...)3. Configurados os requisitos da responsabilidade civil e a falha na prestação de serviços da empresa concessionária de energia, consubstanciada na elevada demora injustificada na instalação da rede de energia elétrica em favor do consumidor, serviço este essencial, impõe-se o dever de reparar o dano moral. 4. Consideradas as circunstâncias e as particularidades do caso concreto, não merece redução a indenização por danos morais imposta na sentença apelada, uma vez atender os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade frente ao caso apresentado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA". (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5723731-40.2022.8.09.0085, Rel. Des (a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, Itapuranga - 1a Vara Cível, julgado em 29/01/2024, DJe de 29/01/2024) - grifo nosso.

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO . DANO MORAL. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de energia elétrica é objetiva, ante as disposições constitucionais e legais aplicáveis. Dano moral . Restou demonstrada a demora injustificada na ligação da energia elétrica na residência da autora. A privação indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza dano moral em favor do usuário, especialmente em virtude da essencialidade do serviço, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Valor da indenização. A condenação em dano moral deve ser balizada considerando as peculiaridades dos ofendidos e do ofensor . Também deve ser levado em conta o período da suspensão injustificada do fornecimento da energia elétrica. Caso concreto em que a indisponibilidade no fornecimento deu-se por lapso muito dilatado. Condenação em dano moral majorada para o montante de R$ 8.000,00 . RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078281870, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 13/12/2018). (TJ-RS - AC: 70078281870 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 13/12/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2019)

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

A compreensão jurisprudencial aponta para um equilíbrio nos valores de recomposição extrapatrimonial, que devem ser sopesados a fim de que a recomposição atinja sua finalidade: reparatória e educativa, sem que se enriqueça ou empobreça os envolvidos, vejamos:

“(...)

9. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a redução do montante fixado na sentença para quantia suficiente a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.

(...)

Tese de julgamento:

(...)

4. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracteriza dano moral indenizável, o qual, todavia, deve guardar proporcionalidade com os elementos do caso concreto.

(...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800530-66.2024.8.14.0065 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-10)

E ainda:

“(...) 6. O dano moral configura-se em razão da suspensão indevida do serviço essencial, impondo-se o dever de indenizar.

7. Valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença revela-se excessivo em relação à média jurisprudencial, sendo razoável sua redução para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0008811-93.2017.8.14.0031 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-06-03)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo todos os demais termos da sentença recorrida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026